Tribunal: TJMT
Processo: 1006037-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006037-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HENRIQUE VALDAMERI NETO - CPF: 197.662.979-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS
-
LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados, é o caso de determinar que a liquidação siga pelo procedimento comum.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1006037-77.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Henrique Valdameri Neto

Processo origem no 1004218-53.2020.8.11.0040

3a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Henrique Valdameri Neto
(Proc. no 1004218-53.2020.8.11.0040), determinou a realização de perícia contábil e nomeou o perito, bem como recebeu o feito pelo procedimento de liquidação por arbitramento (artigo 509, I do CPC).

Afirma que a Liquidação de Sentença é tirada da decisão proferida na Ação Civil Pública n° 0008465- 28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e REsp no 1.319.323-DF, em que foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, que houvesse previsto a indexação pelos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, será a BTN-f (41,28%) e estabeleceu a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90).

Sustenta que o procedimento da liquidação de sentença deve ser o comum, previsto nos artigos 509, II e 511 do CPC, porquanto defende que a sentença proferida em ação coletiva não detém eficácia executiva e necessita de prévia liquidação, que não pode se dar por simples cálculos aritméticos.

Afirma que a adoção de procedimento diverso do comum, implicará em prejuízos ao requerido, quanto à produção da prova acerca da titularidade do crédito, do efetivo pagamento das parcelas, da cobrança do IPC de março de 1990 (84,32%), e de eventuais valores a serem devolvidos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para declarar a nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos autos à origem, para que a liquidação prossiga pelo procedimento comum, com a determinação de perícia judicial.

Liminar
indeferida (Id. 124108057).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 124984666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1006037-77.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Henrique Valdameri Neto

Processo origem no 1004218-53.2020.8.11.0040

3a Vara Cível da Comarca de Sorriso

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Henrique Valdameri Neto
(Proc. no 1004218-53.2020.8.11.0040), determinou a realização de perícia contábil e nomeou o perito, bem como recebeu o feito pelo procedimento de liquidação por arbitramento (artigo 509, I do CPC).

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para determinar que o procedimento deva ter andamento nos moldes do artigo 509, II do CPC, pelo procedimento comum, bem como se é caso de determinar a realização de perícia contábil, nos moldes do artigo 7o do CPC.

Trata-se de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do Plano Collor Rural.

As partes firmaram contrato de financiamento rural por meio de cédulas rurais pignoratícias no 88/00078-B, emitida em 20.05.1988, no valor de Cz$ 5.574.000,00 (cinco milhões quinhentos e setenta e quatro mil cruzados); e no 89/00029-3, emitida em 20.05.1988, no valor de NCz$ 322.474,98 (trezentos e vinte e dois mil quatrocentos e setenta e quatro cruzados novos e noventa e oito centavos), ambas com correção monetária pelos índices das cadernetas de poupança.

O banco agravante defende a impossibilidade de alteração do procedimento no curso do processo, bem assim que a liquidação da sentença deve proceder nos moldes do artigo 509, II do CPC, pelo procedimento comum, em razão da iliquidez da sentença coletiva e requer a realização de perícia contábil, nos moldes do artigo 7o do CPC.

Verifica-se que a decisão agravada determinou a realização de perícia contábil e nomeou o perito, bem como recebeu o feito pelo procedimento de liquidação por arbitramento (artigo 509, I do CPC).

O recorrente alega a complexidade dos cálculos a serem efetuados e a necessidade de produção de prova pericial, para comprovar, dentre outros elementos, se o requerente pagou total ou parcialmente a diferença de correção do Plano Collor, se houve a efetiva incidência do IPC de 84,32%, bem assim para comprovar se os recursos eram ou não oriundos de caderneta de poupança, entre outras questões que enumera.

Do exame, verifica-se que em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados, é o caso de determinar que o andamento da liquidação siga pelo procedimento comum, nos termos do artigo 511 do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para determinar que a liquidação siga pelo procedimento comum, em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022